Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Processo : 0702441-67.2024.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 210753531 dos autos originários n. 0713964-83.2024.8.07.0009) que indeferiu a tutela provisória visando à suspensão de todos os contratos de empréstimo, a limitação dos descontos no contracheque e em conta corrente de mútuos a 35% dos vencimentos da autora e que os réus se abstenham de negativar o nome da devedora e suspendam as cobranças e eventuais ações judiciais contra a autora, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: Inicialmente, quanto ao pedido de limitação dos descontos ao patamar de 30% ou 35% com base na legislação que rege a modalidade de empréstimo consignado, entendo que embora possa haver coincidência em relação ao percentual de limitação de descontos eventualmente concedida, entendo que tais parâmetros obrigatórios se aplicam exclusivamente às hipóteses especificadas na própria lei, não abrangendo as hipóteses de contratação para desconto em conta corrente livremente pactuadas ou outros tipos de dívidas, como de cartões de crédito, por exemplo. Nesse sentido: [...] Tal parâmetro também não é aplicável aos casos de superendividamento regulado pelo CDC, considerando que o objetivo da referida norma é a preservação do mínimo existencial, a ser avaliado em cada caso, conforme se depreende do art. 104 do CDC. [...] De acordo com o CDC, o superendividamento é a impossibilidade de pagamento de todas as dívidas do consumidor de boa-fé sem comprometimento do mínimo existencial: [...] Assim, INDEFIRO o pedido de limitação dos descontos, pois os parâmetros sugeridos não observam as disposições legais previstas no CDC no tocante ao prazo de pagamento e à restituição mínima prevista no art. 104-B, §4o. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória para suspensão da integralidade dos descontos, considerando que não foi apontada qualquer ilegalidade nas contratações, sendo que eventual modificação dos descontos depende da anuência dos credores aos termos apresentados pela parte autora. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória para que seja determinado às requeridas que se abstenham de negativar o nome da parte autora pelas dívidas elencadas, já que não há qualquer controvérsia quanto à existência do débito nem quanto à inadimplência, de forma que eventual modificação dos termos anteriormente contratados demanda submissão ao devido contraditório. INDEFIRO o pedido de suspensão de cobranças administrativas, considerando que não houve suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas no referido contrato. INDEFIRO o pedido de suspensão de outros processos, considerando que não se trata de processo de insolvência. A agravante relata que, na ação originária por superendividamento, “postula pela revisão e repactuação das suas dívidas consignadas e não consignadas, a fim de preservar o mínimo existencial e sair do endividamento que se encontra atualmente, nos termos da legislação no. 14.181/2021”. Diz que a totalidade de suas dívidas resulta no valor atual de R$ 185.991,86, sendo impagáveis, tendo em vista que consomem 309,69% de sua renda. Sustenta a necessidade de limitação dos descontos em conta corrente e a suspensão das cobranças, a fim de assegurar a sua subsistência. Aduz que a continuidade dos descontos sem qualquer limitação compromete ainda mais sua subsistência e viola o equilíbrio contratual e os princípios da boa-fé e da função social do contrato. Pontua que “a legislação vigente, ao proteger o mínimo existencial, prevê a possibilidade de repactuação das dívidas e a suspensão de cobranças, mesmo que as contratações sejam formalmente válidas”. Alega que a negativação do nome do consumidor superendividado deve ser obstada, uma vez que “é um fator que agrava a situação de vulnerabilidade econômica, pois impede a reorganização financeira que a lei visa garantir”. Assevera que “a suspensão das cobranças administrativas e de ações judiciais em casos de superendividamento é uma medida essencial para proteger o consumidor de boa-fé que se encontra em uma situação financeira que inviabiliza o pagamento de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial”, nos termos do art. 104-A, § 2o, do CDC. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na origem foi proposta ação de repactuação de dívidas, fundamentada na Lei n. 14.181/2021. Nesse quadro, já decidiu este Colegiado que não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições de contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação em que será apresentado o plano de pagamento. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A e 104-B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições do contrato livremente celebrado entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1704425, 0706280-71.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023) Este Colegiado também já decidiu que descabe medida liminar para suspender descontos de mútuos, fundada no superendividamento, porquanto demanda dilação probatória, à luz do contraditório, a fim de demonstrar o descumprimento pelo banco dos deveres previstos no CDC. Confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTADOS EM CONTA. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...] 5 – A alegação de superendividamento, por si só, também não ampara a pretendida limitação dos descontos, porque a Lei 14.181/2021, que entrou em vigor na data de sua publicação (02/07/2021), estabeleceu em seu art. 3o que a “validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos”. 6 – A dilação do prazo para pagamento, como decorrência lógica da limitação dos descontos, mesmo que se considerem aplicáveis ao caso concreto as alterações no Código de Defesa do Consumidor feitas pela Lei 14.181/2021, estaria a depender de dilação probatória, à luz do contraditório, de modo a demonstrar, efetivamente, o descumprimento pelo banco dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, do CDC e, assim, não demonstrada a probabilidade do direito, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1422361, AGI 0707172-14.2022.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 11/5/2022, DJE: 23/5/2022) Cumpre salientar que apenas o superendividamento não ampara a limitação dos descontos. Ao contrário, sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade em harmonia com a Resolução n. 3.695, de 26.03.2009, do Banco Central do Brasil, que dispõe acerca de procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos. A Corte Superior firmou posição no AgInt no REsp 1.500.846/DF de que os descontos de mútuos feneratícios autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até a revogação da autorização concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019. Negritado; AgInt no AREsp 1.427.803/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019; AgInt no REsp 1.821.041/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019; AgInt no REsp 1.812.927/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019; AgInt no AREsp 1.522.621/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019. Posteriormente, no Tema Repetitivo 1.085 o Superior Tribunal de Justiça consolidou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Igualmente, art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790, de 26/3/2020 estabelece que “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Diz ainda, em seu parágrafo único, que “O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. No caso, é incontroversa a contratação dos empréstimos e não é negada a existência de cláusula de autorização de desconto em conta corrente. Apesar disso, não há notícias de que o mutuário tenha revogado a autorização extrajudicialmente de todos os contratos de mútuos celebrados com os réus. Já em relação aos descontos realizados em folha de pagamento para adimplemento de empréstimos consignados, não há alegação e informações contundentes de que não foi observada a margem consignável. Ademais, a Lei n. 14.181/2021 não determina automática e liminar suspensão dos contratos de consumo em decorrência do simples ajuizamento de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, antes mesmo de eventual acordo ou fixação do plano compulsório de pagamento. Por fim, não sendo caso de suspender ou limitar os descontos para pagamento dos mútuos, descabe impor liminarmente que os réus se abstenham de inserir o nome da devedora nos cadastros de inadimplentes ou de adotar medidas judiciais ou extrajudiciais para o recebimento de seu crédito. Com efeito, já proclamou o STJ que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009) Logo, não evidencio a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de outubro de 2024 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator